Tribunal: TJDFT
Processo: 0711302-50.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Conduzir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano. Embriaguez ao volante. Tipicidade. Dolo. Teste de alcoolemia. Atenuante inominada. Suspensão do direito de dirigir. Proporcionalidade.
1 - Comete o crime do art. 309 do CTB – conduzir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano -, quem dirige veículo sem ter habilitação, fazendo “zigue-zagues”, perde o controle desse e colide em outro veículo que estava estacionado.
2 - Existente circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, que justifique atenuar a pena, incide a atenuante genérica prevista no art. 66 do CP. O fato de o réu ter se submetido voluntariamente ao teste de etilômetro demonstra postura colaborativa que contribuiu para a elucidação dos fatos, justificando a atenuação da pena.
3 – A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
4 - Apelação provida em parte.